Tribunal: STF
Processo: Rcl 87488
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-01
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Coopercitrus Cooperativa de Produtores Rurais alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região, no processo n. 0011055-04.2015.5.15.0058, descumprido o decidido na ADPF 324, nas ADCs 48 e 66, nas ADIs 3.961 e 5.625, nos REs 958.252 (Tema 725/RG) e 606.003 (Tema 550/RG), bem como inobservado o enunciado vinculante n. 10 da Súmula. 



    Narra que o órgão reclamado reconheceu vínculo empregatício entre o reclamante e a parte beneficiária, por entender presentes os requisitos enumerados no art. 3º da CLT.



    Aduz que firmou contrato civil de representação comercial com a parte beneficiária, e, portanto, a competência para julgar a demanda originária é da Justiça comum, conforme decidido no Tema 550/RG.



    Afirma que o órgão reclamado considerou ilícita a contratação civil sem qualquer demonstração de fraude.



    Alega que, segundo o decidido nos paradigmas invocados, não existe prevalência do vínculo de emprego sobre outras formas de prestação de trabalho, estabelecidas mediante contratos civis, mesmo que em atividades-fim.



    Requer a cassação do ato reclamado.



    É o relatório. Decido. 



    2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.



    Inicialmente, em relação à alegação de violação ao decidido no REs 958.252 (Tema 725/RG) e e 606.003 (Tema 550/RG), a reclamação é manifestamente improcedente.



    É que a jurisprudência firme desta Excelsa Corte exige o esgotamento das instâncias ordinárias, quando, em sede reclamatória, se invoca como paradigma julgamento de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida, nos termos do art. 988, §5º, II, do CPC. Exemplificam esse entendimento os seguintes acórdãos: Rcl 21.167 AgR, ministra Rosa Weber, DJe 3.8.2015; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 19.9.2019; Rcl 42.027 ED-AgR, ministro Ricardo Lewandowski, DJe 10.7.2020; Rcl 42.273 AgR, ministro Roberto Barroso, DJe 4.8.2020; Rcl 43.537 AgR, ministro Gilmar Mendes, DJe 3.11.2020.



    Ressalto, ainda, que a Segunda Turma desta Corte possui entendimento pacificado no sentido de que o esgotamento da instância ordinária se comprova com o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário pela aplicação da sistemática da repercussão geral e o desprovimento do agravo regimental interposto contra essa decisão (Rcl 33.035 ED, ministra Cármen Lúcia, DJe 25.9.2019; Rcl 36.278 AgR, ministro Edson Fachin, DJe 6.11.2020).



    Passo à apreciação da alegada ofensa à ADPF 324, às ADCs 48 e 66 e às ADIs 3.961 e 5.625.



    O Supremo, ao apreciar a ADPF 324, da relatoria do ministro Luís Roberto Barroso, firmou as seguintes teses: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada.



    2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993.



    Por sua vez, na ADC 66, foi reconhecida a constitucionalidade da norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005, segundo a qual “para fins fiscais e previdenciários, a prestação de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não, com ou sem a designação de quaisquer obrigações a sócios ou empregados da sociedade prestadora de serviços, quando por esta realizada, se sujeita tão-somente à legislação aplicável às pessoas jurídicas, sem prejuízo da observância do disposto no art. 50 da Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002 - Código Civil”.



    De outra parte, ao julgar as ADC 48 e ADI 3.961, o Colegiado reconheceu a natureza civil da relação comercial de empresas com transportadores autônomos de cargas, no mesmo passo que, examinando a ADI 5.625, fixou a validade dos contratos de parceria firmados entre estabelecimentos e trabalhadores autônomos do ramo da beleza.



    Embora cada um dos precedentes mencionados tenha envolvido aspectos diversos da divisão de trabalho, o ponto comum entre eles é a compreensão de que o princípio constitucional da livre iniciativa autoriza a adoção de estratégias negociais distintas do modelo empregatício.



    No caso, foi reconhecida a relação de emprego nos seguintes termos:



    Sustenta a reclamada que o autor prestou serviços, de 24/10/2001 a 30/10/2003, como engenheiro agrônomo, através da COTRAM - Cooperativa de Trabalhos Múltiplos do Estado de São Paulo e, de 1º/11/2003 a 31/10/2013, como representante comercial, mediante contrato firmado com a empresa de representação constituída pelo autor, de modo que não é caso de se reconhecer a existência de vínculo empregatício entre as partes. 



    O magistrado "a quo" conclui pela caracterização de uma relação de emprego, entendendo que a inclusão do autor ao quadro associativo da COTRAM - Cooperativa de Trabalhos Múltiplos do Estado de São Paulo e a constituição de pessoa jurídica de representação foram imposições da reclamada para não formalizar o contrato de emprego (art. 9º da CLT), reconhecendo o vínculo entre as partes de 24/10/2001 a 31/10/2013, para o exercício da função de engenheiro agrônomo e, a partir de 1º/11/2003, para exercer a função de vendedor externo.



    Não é caso de reforma. 



    [...]



    No caso, a reclamada negou a existência de vínculo empregatício, alegando que a empresa do reclamante atuava na condição de representante comercial, atraindo para si o ônus da prova, por força do previsto no art. 373, II, do CPC, razão pela qual passo à análise dos elementos probatórios dos autos, para averiguar se desonerou-se de seu dever. 



    Com a exordial, o reclamante anexou o cadastro de cooperados da reclamada que eram atendidos em sua rotina de trabalho; relatório de visitas aos cooperados; mensagens eletrônicas enviadas pela reclamada com orientações sobre utilização do "software" de venda de produtos agrícolas, convocação para treinamentos, reuniões e cursos; relação das comissões auferidas; notas fiscais emitidas dos serviços de representação comercial; panfletos de eventos do setor; carteiras de plano médico e odontológico em nome do reclamante e familiares, constando a reclamada como contratante das referidas assistências; formulários de pedidos de venda com timbre da reclamada.



    Por sua vez, a reclamada anexou documentos da utilização dos serviços do reclamante por meio de contrato celebrado com outra cooperativa, por intermédio da qual o autor teria trabalhado como engenheiro agrônomo entre 24/10/2001 e 30/10/2003, e contrato celebrado com pessoa jurídica constituída posteriormente, a fim de exercer a representação comercial dos produtos agrícolas comercializados pela ré, no período de 1º/11/2003 a 31/10/2013. 



    Em que pese a reclamada apresentar tese defensiva na qual descreve que, em um momento inicial, o reclamante atuou como pessoa física, por meio de uma cooperativa, no serviço de engenheiro agrônomo e somente depois houve a contratação por empresa constituída pelo próprio autor, é certo que, na audiência de instrução, o preposto da reclamada não ratificou na íntegra a narrativa da defesa, aduzindo "que o reclamante possuía uma empresa de representação comercial, cuja denominação é 'Gonçalves Pereira Representação Comercial Ltda'; que o reclamante se ofereceu para laborar na reclamada, através de sua empresa de representação comercial; que o reclamante recebia uma lista com o nome dos cooperados pela reclamada, e também possuía uma carteira de clientes próprios, salientando-se que o reclamante já possuía aludida carteira de clientes próprios, quando começou a prestar serviços pela reclamada, na condição de representante comercial; que foi o reclamante quem informou à reclamada, acerca da sua aludida carteira de clientes próprios; que porém, o depoente não chegou a vislumbrar aludida carteira, a qual reitera, apenas lhe foi informada pelo reclamante". 



    Como se vê, as afirmativas do preposto não se coadunam com a defesa, pois, segundo esta, o início da prestação de serviços do reclamante não foi já na condição de representante comercial por meio de pessoa jurídica, mas, sim, como engenheiro, por intermédio de uma cooperativa, prestando serviços internos no próprio estabelecimento da reclamada. Desse modo, revela-se a fragilidade da alegação de que, desde o início, o reclamante tinha sua própria carteira de clientes, à qual apenas teriam se somado os clientes da reclamada. O contrato social da pessoa jurídica constituída pelo autor informa que a abertura da empresa ocorreu em 1º/12/2003, ao passo que a tese defensiva admite a prestação de serviços como engenheiro desde 24/10/2001.



    Ainda na referida audiência de instrução, foram colhidos depoimentos do autor, de uma testemunha patronal e de duas testemunhas obreiras, tendo o ilustre julgador de origem se convencido pela procedência da tese da exordial de verdadeira relação empregatícia entre as partes. Diante da correta análise do conjunto probatório, peço vênia para transcrever trechos da r. sentença, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir:



    [...]



    Como se vê, o que distingue verdadeiramente o contrato de emprego da representação comercial é a subordinação, que consiste na sujeição do trabalhador às ordens do empregador que orienta, controla e determina como o serviço deve ser prestado. Com base na documentação apresentada pelas partes e da prova oral, as peculiaridades do caso situam o autor muito mais nos moldes de um empregado, devido à subordinação característica da relação de emprego. 



    Quanto às comissões, sem razão a reclamada em se insurgir contra a fixação do importe de 5%, pois, foi produzida prova em tal sentido, tendo a segunda testemunha do autor - que atuou nas mesmas atividades do autor - afirmado "que quando o depoente foi contratado como vendedor externo pela reclamada, foi combinado diretamente com ele, o pagamento de comissão de 5% sobre o valor das vendas, sendo que o reclamante comentava com o depoente, que o mesmo foi combinado em relação a ele, porém, a reclamada não o cumpriu; (...) que o depoente reitera que o combinado foi no sentido de que a reclamada pagaria 5% de comissões sobre as vendas, embora essa não o cumprisse, nada sendo combinado a título de que tais comissões fossem variáveis, de acordo com o tipo de venda". 



    Mantenho a decisão de origem.



    (Grifei)



    No caso, a despeito da existência de contratos civis de prestação de serviços firmados entre as partes do processo originário (engenheiro agrônomo e, posteriormente, representante comercial), foi reconhecida a relação de emprego, em desconformidade com entendimento desta Corte, que admite a validade constitucional de terceirizações ou outras formas de divisão do trabalho.



    A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários; esse é cerne do decidido na ADPF 324.



    A primazia da liberdade negocial deve ser observada quando não apontado vício de vontade na contratação.



    Assim, o acórdão reclamado está em descompasso com a orientação desta Corte firmada no julgamento da ADPF 324.



    Para além disso, verifico que a controvérsia se refere à existência de fraude/irregularidade em contratação civil.



    O Plenário, no ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG), por maioria, em 12 de abril de 2025, reconheceu a repercussão geral das seguintes questões: 1) competência da Justiça do Trabalho para julgar as causas em que se discute a fraude no contrato civil de prestação de serviços; 2) licitude da contratação de trabalhador autônomo ou pessoa jurídica para a prestação de serviços, à luz do entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADPF 324, que reconheceu a validade constitucional de diferentes formas de divisão do trabalho e a liberdade de organização produtiva dos cidadãos; e 3) ônus da prova relacionado à alegação de fraude na contratação civil, averiguando se essa responsabilidade recai sobre o autor da reclamação trabalhista ou sobre a empresa contratante.



    No dia 14 de abril de 2025, o Relator do ARE 1.532.603, ministro Gilmar Mendes, determinou a suspensão nacional de todos os processos que tratem das questões objeto do Tema 1.389/RG.



    Cumpre, então, em deferência ao assentado por Sua Excelência, determinar a suspensão do processo originário até a análise do mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG). Uma vez dirimido o paradigma, caberá ao órgão de origem apreciar o caso concreto a partir da compreensão a ser fixada.



    3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido, para cassar o ato reclamado por inobservância do entendimento firmado na ADPF 324, bem como determinar a suspensão do processo originário até o julgamento de mérito do ARE 1.532.603 (Tema 1.389/RG).



    4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.



    5. Intime-se.



Brasília, 1º de dezembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente